Tribunal: TJDFT
Processo: 0712333-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712333-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIA ALVES DA COSTA LUSTOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSELIA ALVES DA COSTA LUSTOSA contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de Mandado de Segurança impetrado pela agravante (autos 0703261-08.2020.8.07.0018), indeferiu liminar pretendida pela agravante no sentido de determinar à Autoridade Coatora que defira inscrição e matrícula da agravante no 1o Curso de Altos Estudos para Praças – CAEP I/2020, modalidade semipresencial. Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança interposto por JOSELIA ALVES DA COSTA LUSTOSA contra o ato do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu sua inscrição e matrícula no 1o Curso de Altos Estudos para Praças – CAEP I/2020. Alega a autora que ocupa a graduação de 1o Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal e o referido curso é pré-requisito para o policial constar no quadro de ascensão profissional e concorrer a promoção futura. Diz que, no edital do curso, constam os requisitos (item 3.1.4): não se encontrar o militar em gozo de qualquer restrição médica impeditiva de cumprimento de todas as atividades inerentes ao curso; não ter se afastado do serviço por razões médicas nos três meses anteriores ao início do curso. Afirma que sua inscrição foi indeferida sob o argumento de não preencher todos os requisitos previstos no edital. Por fim, requereu: “a) Seja concedido e concedido o presente “writ”, “in limine”, em caráter preventivo, “inaudita altera partem”, com o objetivo da Impetrante tenha novamente sua inscrição validada para cursar o 1o Curso de Altos Estudos para praças – CAEP I/2020 – Modalidade Semipresencial – CAEPI/2020 (data prevista de início 18/05/2020). Assegurando-lhe o direito de ser matriculada no curso, participar mesmo que a distância, frequentar aulas presenciais, fazer provas tudo em conformidades com os demais matriculados. b) Concedida a competente liminar, seja determinado que a Autoridade Coatora cumpra a ordem judicial, elaborando nova lista de aptos para frequentar o curso com o nome da Impetrante, sob pena das sanções penais e administrativas cabíveis;” Sobreveio a decisão ora agravada, cujo inteiro teor transcrevo: “O mandado de segurança foi proposto em desfavor do Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e da Diretoria de Aperfeiçoamento e Extensão da PMDF, porém esta não figura como autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, razão pela qual não têm legitimidade para a presente ação. Assim, determino de ofício a correção do polo passivo da demanda para excluir a Diretoria de Aperfeiçoamento e Extensão da PMDF do polo passivo, devendo constar como autoridade coatora apenas o Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Anote-se. JOSÉLIA ALVES DA COSTA LUSTOSA impetrou mandado de segurança contra ato do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, requerendo a concessão de liminar para determinar a validação de sua inscrição e matrícula no 1o Curso de Altos Estudos para Praças – CAEP I/2020, modalidade semipresencial, com data prevista de início para 18/05/2020. Para fundamentar o seu pleito alega a impetrante que se inscreveu para o 1o Curso de Altos Estudos para Praças – CAPE I/2020, modalidade semipresencial, o qual é pré-requisito para o policial constar no quadro de ascensão profissional e concorrer à promoção, contudo sua inscrição foi invalidada sob a justificativa de não preencher todos os requisitos previstos no edital. A impetrante alega que o processo interno de convocação para o referido curso inovou no sistema jurídico da Polícia Militar do Distrito Federal sem que houvesse previsão legal ou norma autorizativa, pois restringiu o acesso de policiais militares que estivessem em gozo de tratamento psicológico ou psiquiátrico nos três meses anteriores ao início do curso. Aduz, ainda, que a Portaria PMDF no 748, de 11 de julho de 2011, que assegurava a inscrição e frequência ao curso de policial militar que apresentasse qualquer restrição, foi alterada pela Portaria 1.109, de 31 de dezembro de 2019, a qual restringiu a participação de militares submetidos a tratamento psicológico ou psiquiátrico, como a impetrante, e que esse ato normativo exorbitou o poder regulamentar. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. A Portaria PMDF no 1.109, de 31 de dezembro de 2019, a qual estabeleceu o Regulamento Geral de Educação (RGE) da Polícia Militar do Distrito Federal, dispõe sobre as diretrizes, planejamento, coordenação, fiscalização e controle das atividades educacionais na Polícia Militar do Distrito Federal. O artigo 133, inciso VIII da referida portaria estabelece, como requisito geral para frequentar curso ou atividade educacional, “não se encontrar em gozo de qualquer restrição de ordem psiquiátrica ou psicológica para o serviço, bem como não ter se afastado do serviço por razões dessa mesma ordem, por qualquer período, nos últimos três meses que antecedem o início curso ou durante o seu desenvolvimento”. A impetrante afirma possuir essa restrição e, apesar de alegar que a Portaria PMDF no 1.109 exorbitou o poder regulamentar, verifica-se que sua inscrição também foi invalidada por possuir restrição ao porte de arma (PA), conforme demonstrado no documento de ID 63123874. O item 3.1.11 do Edital DAE no 007/2020, de 01 de abril de 2020, prevê que o policial militar deverá não ter restrição ao porte de arma de fogo e ser habilitado no calibre .40 e o documento de ID 63123874 demonstra que a impetrante possui restrição ao “PO, SN e PA até 12/07/2020”. Restou demonstrado que a impetrante não preenche os requisitos exigidos pelo edital para participar do curso pretendido, logo não há direito à validação de sua inscrição. A pretensão da impetrante ofende a Constituição Federal, pois objetiva violar o princípio da isonomia com aval do Poder Judiciário, já que todos os demais candidatos foram obrigados a observar os requisitos do edital, mas ela pretende que seja admitida uma exceção em seu benefício. Assim, está evidenciado que não houve demonstração de direito líquido e certo e tampouco ilegalidade no ato impugnado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” Em suas razões recursais (ID 16100833, p.1-21), em síntese, alega a agravante que ocupa a graduação de 1o Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, efetivou sua inscrição para o 1o Curso de Altos Estudos para Praças - CAEP I/2020, Modalidade Semipresencial, data de início em 18/05/2020, curso que constitui pré-requisito a ascensão na carreira. Afirma que as exigências constantes no item no item 3.1.4 do edital (não se encontrar o militar em gozo de qualquer restrição médica impeditiva a cumprimento de todas as atividades inerentes ao curso, o que significaria abrangência a eventual limitação de ordem psiquiátrica ou psicológica para o serviço; não ter o militar se afastado do serviço por razões médicas nos três meses anteriores ao início do curso) configuram indevida inovação no sistema jurídico da PMDF, nítida violação aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública: desrespeito ao princípio da legalidade (porque significaria restrição a direitos dos policiais militares a necessária previsão legal ou algum normativo administrativo). E enfatiza: até dezembro do ano passado, a Portaria PMDF 748 de 12/06/2011 possibilitava a inscrição de militares que detivessem restrições. Tal ato normativo foi posteriormente alterado, o que lhe significa prejuízo, assim como a todo policial militar que pretenda ascensão na carreira. Destaca que, indeferida sua inscrição ao curso por tais restrições, isto não significou impedimento a ser considerada apta para o exercício de suas funções laborais Por fim, requer: “a) Seja deferida a antecipação tutela recursal de urgência, inaudita altera par e initio litis, para que a Agravante tenha novamente sua inscrição validada para cursar o 1o Curso de Altos Estudos para praças – CAEP I/2020 – Modalidade Semipresencial – CAEPI/2020 (data prevista de início 18/05/2020). Assegurando-lhe o direito de ser matriculada no curso, participar mesmo que a distância, frequentar aulas presenciais, fazer provas tudo em conformidades com os demais matriculados, garantido a reposição do conteúdo/aulas perdido(s), não gerando qualquer prejuízo para a Agravante, pois o curso começou em 18/05/2020. (não concedido decisão ID. 63353771). b) A intimação do Agravado nos termos do art. 1.019, II do CPC; c) Ao final, requer a este Egrégio Tribunal, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada no sentido de confirmar o pedido do item “a”, permitindo a Agravante a validação da sua inscrição e ingresso/matrícula para cursar 1o Curso de Altos Estudos para praças – CAEP I/2020 – Modalidade Semipresencial – CAEPI/2020. Assegurando-lhe o direito de ser matriculada no curso, participar mesmo que a distância, frequentar aulas presenciais, fazer provas tudo em conformidades com os demais matriculados, garantido a reposição do conteúdo/aulas perdido(s), não gerando qualquer prejuízo para a Agravante, pois o curso começou em 18/05/2020.” (ID 16100833, p.21). Preparo recolhido (ID 16100844). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal, uma vez que não se pode concluir por probabilidade do direito alegado pela agravante. Explico. Conforme bem fixado na decisão agravada, a Portaria PMDF 1.109, de 31 de dezembro de 2019, que dispõe sobre as diretrizes, planejamento, coordenação, fiscalização e controle das atividades educacionais na Polícia Militar do Distrito Federal no art. 13, inciso VII exige como requisito para frequentar as atividade educacionais no âmbito da instituição “não se encontrar em gozo de qualquer restrição de ordem psiquiátrica ou psicológica para o serviço, bem como não ter se afastado do serviço por razões dessa mesma ordem, por qualquer período, nos últimos três meses que antecedem o início curso ou durante o seu desenvolvimento”. O Edital DAE 007/2020 que disciplina o ingresso no 1o Curso de Altos Estudos para Praças - CAEP I/2020, modalidade semipresencial, traz os seguintes requisitos para admissão do militar no curso: “ ( ) 3. DOS REQUISITOS 3.1. Requisitos Gerais. 3.1.5. não se encontrar em gozo de qualquer restrição de ordem psiquiátrica ou psicológica para o serviço, bem como não ter se afastado do serviço por razões dessa mesma ordem, por qualquer período, nos últimos três meses que antecedem o início curso ou durante o seu desenvolvimento; 3.1.11. não ter restrição ao porte de arma de fogo e ser habilitado no calibre; ( ).” A agravante teve o seu pedido de inscrição no 1o Curso de Altos Estudos para Praças - CEAEP I/2020 “invalidado” pela Diretoria de Aperfeiçoamento e extensão da PMDF, anotado o seguinte (ID ID 63123874): “2. A 1o SGT QPPMC JOSÉLIA ALVES DA COSTA LUSTOSA, Mat. 17.667/2 possui restrição: possui restrição: PA, PO e PA até 12/07/2020. 3. O 1o CURSO DE ALTOS ESTUDOS PARA PRAÇAS/CAEP I/2020 possui em sua grade curricular elaborada em conformidade com o Art. 289 do RGE; 4. De acordo com o informado pelo Chefe do CPSO: os policiais que possuem restrições ao PO estão INAPTOS às disciplinas obrigatórias relacionadas ao policiamento; 5. Em tempo, informo ainda que a requerente deixa de apresentar o requisito 3.1.11, pelo fato de possuir restrições ao Porte de Arma (PA); (...) 6. A 1o SGT QPPMC JOSÉLIA ALVES DA COSTA LUSTOSA, Mat. 17.667/2, NÃO atende a TODOS os requisitos previstos no EDITAL DAE No 007/2020, tendo assim sua inscrição INVALIDADA por esta Diretoria.” (g.n.) À vista do que se tem, o que anotado na decisão agravada não pode ser sumariamente afastado: “ A Portaria PMDF no 1.109, de 31 de dezembro de 2019, a qual estabeleceu o Regulamento Geral de Educação (RGE) da Polícia Militar do Distrito Federal, dispõe sobre as diretrizes, planejamento, coordenação, fiscalização e controle das atividades educacionais na Polícia Militar do Distrito Federal. O artigo 133, inciso VIII da referida portaria estabelece, como requisito geral para frequentar curso ou atividade educacional, “não se encontrar em gozo de qualquer restrição de ordem psiquiátrica ou psicológica para o serviço, bem como não ter se afastado do serviço por razões dessa mesma ordem, por qualquer período, nos últimos três meses que antecedem o início curso ou durante o seu desenvolvimento”. A impetrante afirma possuir essa restrição e, apesar de alegar que a Portaria PMDF no 1.109 exorbitou o poder regulamentar, verifica-se que sua inscrição também foi invalidada por possuir restrição ao porte de arma (PA), conforme demonstrado no documento de ID 63123874. O item 3.1.11 do Edital DAE no 007/2020, de 01 de abril de 2020, prevê que o policial militar deverá não ter restrição ao porte de arma de fogo e ser habilitado no calibre .40 e o documento de ID 63123874 demonstra que a impetrante possui restrição ao “PO, SN e PA até 12/07/2020” Com relação a alegação de que a Portaria PMDF 1.109, de 31 de dezembro de 2019, ao estabelecer regras mais restritivas para participação nas atividades educacionais na Polícia Militar (art. 13, inciso VII), teria extrapolado o limite de seu poder normativo, em virtude da alegada criação de requisitos sem previsão legal, matéria que demanda dilação probatória, discussão mais aprofundada, o que será possível somente após a triangulação da relação processual, oportunidade em que será franqueado o exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo como prevalecer tal assertiva, nesse momento processual, em detrimento das regras instrumentalizadas no edital, que devem ser aplicadas indistintamente a todos os interessados. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravante. Comunique-se a Vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora